Tribunal: TJDFT
Processo: 0746327-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE AUTOR. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE TRANSFERIR O IMÓVEL. IPTU E TLP. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO PRESCRITA. RÉU AUSENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ATO ATENTÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO COM PODERES PARA TRANSIGIR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROCEDÊNCIA DE DOIS DOS TRÊS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA REDISTRIBUIR OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Os promitentes vendedores constituíram o autor como procurador para a venda do imóvel, objeto do contrato entabulado entre eles e o réu. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. Para que o contrato de compra e venda entabulado entre as partes se aperfeiçoe, necessária se faz a averbação do registro para que a transferência da propriedade do imóvel seja finalmente consumada, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta ao réu.
3. In casu, os débitos de IPTU/TLP são relativos aos anos de 2016, 2017 e 2018 e a ação de cobrança foi ajuizada em outubro de 2019. Não há que se falar, portanto, em prescrição porquanto foi observado o prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
4. Embora os direitos morais do autor sejam imprescritíveis, a indenização por danos morais decorrentes da violação daqueles direitos está sujeita ao prazo prescricional decenal, prevista no artigo 205 do Código Civil. Portanto, passados mais de 15 (quinze) anos do fato ensejador, o reconhecimento da prescrição quanto aos danos morais é medida que se impõe.
5. Não é cabível a aplicação de multa pela simples ausência do réu na audiência de conciliação ante a presença de seu representante regularmente constituído e com poderes para celebrar acordo.
6. Quando verificada a existência de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade de perda de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedentes do TJDFT.
7. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.